Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-59.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005452-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), DALMACIO COSTA SOUZA (VÍTIMA), DIEGO FERNANDES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KELVE PEREIRA DAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO BORGES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR -
SENTENÇA DE PRONÚNCIA -

NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - CUSTÓDIA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda
profunda incursão em matéria fático-probatória
, não podendo se admitir o conhecimento via
habeas corpus
.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública,
em razão da periculosidade do agente que responde
a outros procedimentos criminais, inclusive com executivos de pena
, a evidenciar o efetivo risco de
reiteração delitiva. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005452-59.2021.8.11.0000

PACIENTE: SERGIO BORGES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
ARTUR BARROS FREITAS OSTI e outros
em favor de
SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Narram os impetrantes que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor. Ao prolatar sentença de pronúncia, a autoridade indigitada coatora manteve a medida constritiva.

Neste contexto, sustentam que:
i)
o decreto cautelar está vazado em termo genéricos, sem a indicação de elementos objetivos e concretos que justifiquem a medida constritiva;
ii)
os indícios de autoria seriam frágeis, pois o paciente estaria inserido no contexto delitivo apenas por ser atribuído a ele a alcunha de “Lacoste”, a qual não é por ele reconhecida, além de que o mesmo agnome seria atribuído a outras pessoas, supostamente integrantes de facção criminosa, em diversas ações penais;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas, cujo cabimento não teria sido suficientemente analisado na decisão combatida.

Ao final, os impetrantes postularam a intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nomeadamente a monitoração eletrônica, cumulada com outras cautelares também cabíveis.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.

82126967.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
82410458.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO do presente
habeas corpus,
conforme ID. N.
84918967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO BORGES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o decreto de prisão preventiva, bem como
carência de fundamentação idônea
na sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que em 03 de maio de 2020, o corréu Diego Fernandes de Moraes foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 121, §2º, inc. I do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90, em face da vítima Dalmácio Costa Souza.

Na oportunidade, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão do flagranteado em preventiva e pela autorização para acesso a dados contidos nos dispositivos móveis apreendidos. No dia 04/05/2020, foi convertida a prisão em preventiva do indiciado Diego, com fundamento na garantia da ordem pública e deferido a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos.

Posteriormente, em 12/05/2020, a Autoridade Policial, após ter concluído o relatório de acesso de dados dos celulares apreendidos, representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, pois, consoante relatório policial,
seria o mandante do homicídio pelo fato da vítima não fazer parte da organização criminosa e estar traficando sem pagar a “taxinha”,
bem como, na época dos fatos, o paciente era o “VOZ” na Comarca,
tratando-se do chefe da facção no Município de Sapezal/MT.

O Ministério Público se manifestou favorável, e em 18/05/2020, foi deferido, diante dos fortes indícios de materialidade e autoria, o pedido da prisão preventiva do representado Sérgio Borges de Oliveira, com base na garantia da ordem pública.

Na sequência, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu Diego Fernandes de Moraes imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso I c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, uma vez que o autor dos disparos foi o adolescente Alexandre Quirino da Cruz, sendo distribuído os autos sob o n. 1000964-55.2020.8.11.0078.

A denúncia foi recebida em 19/05/2020, bem como foi determinado o desmembramento do feito em relação ao paciente, sendo que em 28/09/2020, ainda foragido, constituiu advogado e ofereceu resposta à acusação.

Em 07/01/2021, foi comunicada o cumprimento de sua prisão, sendo designada audiência de instrução e julgamento para data de 23/02/2021, ocasião que foram ouvidas as testemunhas e interrogatório do paciente. Após as alegações finais escritas, em
19/03/2021,
houve sentença de pronúncia, bem como foi mantida a prisão cautelar.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do writ.

Quanto ao argumento de que os indícios de autoria seriam frágeis de sua participação nos delitos, registro que o
habeas corpus
não admite a análise de matérias que demandem dilação probatória, ante o rito sumaríssimo do writ,
especialmente quando se pretende desconstituir decisão submetida ao ritmo do júri, em que as dúvidas devem ser dirimidas no plenário popular.

Ademais, os impetrantes estão se utilizando do
habeas corpus
como supedâneo do Recurso em Sentido Estrito, recurso legalmente previsto para a discussão acerca do acerto ou desacerto de sentenças de pronúncia.

Assim, ao contestar o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal pretendem os impetrantes a verdadeira reforma da sentença de pronúncia pela via do habeas corpus, o que inviabiliza o conhecimento do
writ
, neste ponto.

Por outro lado, alega a defesa ausência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar, pois o Juízo
a quo
,
não analisou a possibilidade de substituição da medida extrema pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pela
gravidade o fato e reiteração criminosa
, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Decido.

Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade delitiva (relatoria policial – id 32079413; laudo pericial – id 32079414, boletim de ocorrência e declarações prestadas no APF – id 31729102) e indícios suficientes de autoria, os quais são extraídos do relatório policial, informando que no grupo do aplicativo WhatsApp denominado “Foco força e fé”, formado por A.Q.S., Diego Fernandes de Moraes, Danilo de Souza Silva,
Sérgio Borges de Oliveira
(cujo contato está salvo como “Porta Voz Mano”) e outros, constam as seguintes mensagens de áudio encaminhadas por
Sérgio Borges de Oliveira,
in verbis:

“Ei, aqueles manos que não ta fechando com nós! que não soma! que não dá assistência! só chega final do mês e paga sua camisa!, nunca dá um salve! Nunca vai prá cima atrás de cabriteiro não vai pra cima pra resolver os trem da quebrada. Eu quero que os mano dá uma atenção e pega todos os nomes pra mim que eu vou tá fazendo um relatório e vou estar mandando pro conselho final e pra nos ver como é que vai ficar a caminhada dos mano! Porque os mano entrou pra organização e aqui é bagulho é louco toda vida, acha que o bagulho é fofo então mano é o seguinte, organização não é o crime não. É o crime ‘memo’. O bagulho é louco! Nos sempre estamos escondido da polícia! Nós sempre estamos correndo deles. Se a gente fosse pensar nisso de ficar só com medo deles a gente nem tinha entrado. O bagulho é louco” (...) “É o seguinte nós vai pegar o foco é os

cabriteiro da boca do lixo! Os mano que for da boca do lixo, chega no meu PV aqui entendeu pra nós interagir aqui umas ideias.” (...) “Bora pegar uns ‘cabriterinho’ uns usuários veio que ta fazendo uns corre na ‘cabritagem’, bora bater com cabo de foice”.

A testemunha Danilo de Souza Silva disse que "conversou pelo aplicativo WhatsApp com um indivíduo conhecido como 'PORTA VOZ MANO', que desconhece a identidade, mas que determinou que também matassem um indivíduo conhecido como 'TONHO'; QUE nesta conversa com 'PORTA VOZ MANO' informou que foi 'GTA' quem matou 'DALMACIO'.

Assim, pelos elementos indiciários de prova acima apontados, verifica-se a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, vislumbra-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, na medida em que o representado
Sergio responde a outros procedimentos criminais
, a
saber: cód. 119764 – lesão corporal – Água Boa/MT; cód. 1029540 – tráfico de drogas – Água Boa/MT; 86910 – associação para o tráfico de drogas – Comodoro/MT; 69144 – tráfico de drogas – Juara/MT; 69186 – homicídio qualificado – Juara/MT; além de diversos procedimentos criminais encerrados, inclusive executivos, por tráfico, roubo e crimes contra a criança e adolescente, que tramitaram nas Comarcas de Água Boa, Querência, Cáceres, Comodoro e Sapezal/MT, o que demonstra a reiteração criminosa/delitiva apta a justificar a medida extrema.

Assim, constata-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública.

(...)

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva do representado SERGIO BORGES DE OLIVEIRA com base na garantia da ordem pública. (...)”

Posteriormente, o Juízo a quo, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, “
para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente devido à gravidade da conduta,”
e por consequência, afastou
aplicação de cautelares menos onerosas, pois “
demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado”,
consoante id. n
81915973.

“ (...)

Decido.

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar,
sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente devido à gravidade da conduta,
conforme explanado na decisão anteriormente prolatada de ID. 32316195, inclusive fundamentando sobre a autoria do custodiado Sérgio, não havendo, portanto,
hipótese de confusão da alcunha atribuída a terceiros
.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado Sérgio, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. (...)”

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

“[...]Quanto à segregação cautelar, entendo que ainda persistem os motivos da prisão preventiva,
haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi
. Desse modo, nos termos do artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado Sérgio Borges de Oliveira, com base na garantia da ordem pública.[...]”.

Na hipótese, verifica-se que o Juiz sentenciante manteve a prisão cautelar, na decisão de pronúncia, porque
subsistiam os fundamentos que a justificaram.

Com efeito, além da gravidade concreta dos fatos, e a perseverança do paciente na senda delitiva,
pois responde a outros procedimentos criminais, inclusive com executivos de pena
, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que
"ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(HC n. 174.532/PR, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019).

Do mesmo sentido, é o posicionamento do STJ
" (...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Por outro lado, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus, e na parte conhecida,
denego
a ordem pleiteada
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021